Tribunal: TJSP
Processo: 1005048-11.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autor que sustenta a abusividade da cobrança dos seguros contratados junto à instituição ré – Alegação de que os seguros não foram solicitados – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Descabimento – Legalidade das cobranças relativas às diversas modalidades de seguro contratadas pelo autor – A finalidade dos seguros em questão é diversa do seguro de proteção

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autor que sustenta a abusividade da cobrança dos seguros contratados junto à instituição ré – Alegação de que os seguros não foram solicitados – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Descabimento – Legalidade das cobranças relativas às diversas modalidades de seguro contratadas pelo autor – A finalidade dos seguros em questão é diversa do seguro de proteção financeira, consistindo em garantir o ressarcimento de prejuízos decorrentes de sinistros ocorridos com o veículo adquirido pelo segurado – Ademais, as assinaturas digitais do autor, apostas nos instrumentos de adesão aos seguros juntados pelo réu, não foram impugnadas – Contratações realizadas em instrumentos apartados que revelam a expressa anuência do autor – RECURSO NÃO PROVIDO, nesta parte.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de redução dos honorários sucumbenciais fixados na r. sentença – Descabimento – Honorários arbitrados no patamar mínimo (10%) disposto no art. 85, §2o, do CPC – Ademais, o juiz somente fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo – Ausência das hipóteses de aplicabilidade do disposto no artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil – Correta a fixação de acordo com o intervalo percentual previsto no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil – Tese fixada pelo C. STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.076) – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.